Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA. COLÉGIO MILITAR. DESNECESSIDADE DE SELEÇÃO. ÓRFÃO. POLICIAL MILITAR. FALECIMENTO EM SERVIÇO.
1. Tem direito líquido e certo de se matricular no Colégio Tiradentes sem a necessidade de seleção, o órfão de policial militar, falecido em serviço, nos termos do art. 9o, parágrafo único, inciso III, do Decreto 37.786/2016 e do art. 1o do Decreto 40.241/2019.
2. Recurso não provido.